Tribunal: TJDFT
Processo: 0002678-19.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. REDUÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. MANTIDO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, em ambas as fases da persecução penal, confirmando as agressões e as ameaças perpetradas pelo réu, além de corroboradas pelo depoimento das testemunhas e pela confissão extrajudicial do acusado. Inviável, portanto, a alegação de absolvição ou de agressões recíprocas, ônus que caberia à Defesa, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
5. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, podendo a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável a indenização fixada em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação.
8. Recurso parcialmente provido.